Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-73.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-73.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: LUCINEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO SEM PROVA. FGTS. SUFICIÊNCIA DO VALOR PAGO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por Lucineide Cardoso de Oliveira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo a decisão monocrática que julgara improcedente a ação de cobrança de verbas rescisórias decorrentes de contratação temporária irregular firmada com o Município de Urandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não enfrentar as alegações de coação implícita, erro substancial e dolo no acordo extrajudicial; e (
ii
) não verificar a suficiência do valor pago a título de FGTS proporcional ao período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há omissão quanto ao vício de consentimento. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a alegação, consignando que a mera alegação de coação ou ausência de compreensão do teor do documento, desacompanhada de prova concreta, não tem força para afastar a validade do ajuste. A menção aos
arts
. 104, 138 e 145 do Código Civil para fins de prequestionamento não transforma em omissão a ausência de citação expressa desses dispositivos, quando a matéria de fundo foi analisada e decidida de forma completa. O que se pretende é a rediscussão do mérito já apreciado, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

4 - Não há omissão quanto ao cálculo do FGTS. O acórdão assentou que os depósitos foram objeto do acordo regularmente celebrado e quitado, com cláusula de quitação ampla e irrestrita, e que a alegação de insuficiência do valor pago, desacompanhada de demonstrativo técnico-contábil, não tem o condão de afastar a validade do ajuste. O ônus de comprovar a insuficiência do pagamento incumbia à embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi cumprido. O que se pretende, sob o manto da omissão, é a realização de novo exame da prova com base em cálculos apresentados apenas nas razões dos embargos, o que é inadmissível nesta sede.

IV. DISPOSITIVO
5 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000076-73.2022.8.05.0268
, sendo parte Embargante
LUCINEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA
e parte Embargada
MUNICÍPIO DE URANDI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nos termos do voto da Relatora.